Tribunal: TJSP
Processo: 2218904-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de 90% do imóvel e arbitramento de multa por litigância de má-fé em desfavor de terceiro, filha do coexecutado. Temas já decididos e confirmados por acórdão desta Câmara. Reconsideração da mesma matéria pela decisão agravada. Impossibilidade. Preclusão pro judicato e prevalência das decisões de Segunda Instância. Inteligência dos artigos 505 e 1.008,

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de 90% do imóvel e arbitramento de multa por litigância de má-fé em desfavor de terceiro, filha do coexecutado. Temas já decididos e confirmados por acórdão desta Câmara. Reconsideração da mesma matéria pela decisão agravada. Impossibilidade. Preclusão pro judicato e prevalência das decisões de Segunda Instância. Inteligência dos artigos 505 e 1.008, ambos do CPC. Decisão reformada.
Penhora de aluguéis do imóvel doado em fraude de execução. Admissibilidade. Fraude que impede a proteção da Lei n. 8.009/90. Frutos do imóvel passíveis de constrição. Decisão reformada.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.